Tribunal: STF
Processo: RE 1475806
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Após a publicação da decisão em que não se conheceu dos embargos de divergência opostos pela parte autora, Iraci Carneiro Pereira Gomes, a embargante protocolou a Petição do eDoc. 49 na qual requer que a matéria examinada nestes autos seja submetida ao Plenário do Supremo Tribunal Federal para revisão da jurisprudência, nos termos do art. 103 do Regimento Interno do STF.



    Nesse sentido, aduz, in verbis: 



    “defende-se o cabimento, pois, apontado como divergente, o entendimento proferido por esta e. 2ª Turma, no julgamento do Recurso Extraordinário indicado no preâmbulo, que equiparou o IGPM-FGV, à índice privado de correção monetária para fins de aplicação da súmula vinculante n. 42, destoando do decido Reclamações Constitucionais autuadas sob os números 63.486/RONDÔNIA e 63.490/RONDÔNIA, onde este Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do decidido pelo Eminente Ministro NUNES MARQUES, cassou acórdãos similares ao aqui discutido. 



    Em razão disso, se faz necessária a revisão da jurisprudência, com a finalidade de uniformizar o entendimento referente a matéria.”



    (...)



    Em razão disso, submeter a matéria Plenário, para análise e eventual manifestação quanto proposta de revisão da jurisprudência, visaria privilegiar o princípio da uniformização.”



    Requer, ao final,



    “a) Sejam os autos encaminhados ao plenário, para fins de eventual manifestação positiva ou negativa, quanto a necessidade de revisão da jurisprudência quanto a aplicação da súmula vinculante em casos que envolvem índice privado de correção monetária; 



    b) Seja o presente feito sobrestado até o trânsito em julgado do pedido posto. 



    c) Proposta a revisão da jurisprudência, requer nova vista dos autos.”



    Decido.



    De início, cumpre observar que o pedido formulado na presente Petição não cumpre os requisitos legais para exame perante a Suprema Corte, uma vez que somente os Ministros podem propor a revisão de jurisprudência, conforme previsão do artigo 103 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



    “Art. 103. Qualquer dos Ministros pode propor a revisão da jurisprudência assentada em matéria constitucional e da compendiada na Súmula, procedendo-se ao sobrestamento do feito, se necessário.”



    Desse modo, descabe acolher o requerimento formulado na presente petição.



    Ademais, cumpre consignar que os embargos de divergência, recurso cabível com o escopo de uniformizar a jurisprudência na Suprema Corte, não foram conhecidos porque não restou caracterizada a divergência entre o acórdão embargado e o feito apontado como paradigma pela embargante, sendo certo, igualmente, que não foi interposto o competente agravo regimental contra essa decisão. 



    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado na presente petição e determino à Secretaria Judiciária da Suprema Corte que certifique o trânsito em julgado da decisão publicada no DJe de 3/9/24 e, na sequência, providencie a baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente